Tribunal: STF
Processo: RHC 244760
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 
DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em Habeas corpus interposto, em 29.7.2024, por Lucival Gama da Costa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 905.478, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de vinte dias-multa, pela prática do crime previsto nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso para diminuir as penas para três anos e seis meses de reclusão e quinze dias-multa:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (CP, ART. 155, § 4º, I, IV). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    MÉRITO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO FOOD TRUCK. PROVA ORAL ELUCIDATIVA DA AUTORIA CORROBORADA PELAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE REGISTRARAM INTEGRALMENTE CONDUTA DELITIVA. IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO ACUSADO CONFIRMADA POR MEIO DE REGISTRO DO VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NA EMPREITADA CRIMINOSA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    PRETENSA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESCABIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL ACERCA DO ROMPIMENTO DO CADEADO DO VEÍCULO FURTADO CORROBORADAS POR IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA QUE FLAGRARAM A AÇÃO DELITIVA. SENTENÇA INALTERADA. 



    DOSIMETRIA. REQUERIDO AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA PRESENÇA E AUXÍLIO DE TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO NA SUBTRAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MIGRAÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS À PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 



    ALMEJADA EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PREMEDITAÇÃO DO CRIME QUE RETRATA FUNDAMENTO IDÔNEO À EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. DOSIMETRIA INALTERADA. 



    PRETENDIDO AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. CONSTATADA CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA AO CONSIDERAR A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EMPÍRICOS À FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELO DANO MATERIAL SUPORTADO E SIMULTÂNEAMENTE NEGATIVAR AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DO PREJUÍZO EXACERBADO. PREJUÍZO FINANCEIRO INERENTE AOS CRIMES PATRIMONIAIS. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL EXACERBADO QUE EXTRAPOLE A NORMALIDADE DO TIPO. NECESSIDADE DE DECOTE DA NEGATIVAÇÃO. PENA READEQUADA. 



    FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DEFINITIVA INFERIOR A QUATRO ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 10, e-doc. 5). 



    4. Contra esse acórdão foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 905.478. Em 25.4.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu do habeas corpus sob o fundamento de que ainda estava em curso o prazo para a interposição de recurso especial.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO DO HABEAS CORPUS. LAPSO PARA INTERPOSIÇÃO DO RESPECTIVO RECURSO ESPECIAL AINDA EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. POSSIBILIDADE DE MANEJO DA VIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Na hipótese, verifica-se a possibilidade do manejo da via adequada para a obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de uma resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, de modo que qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. 



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 56).



    5. Esse julgado é o objeto do presente recurso em habeas corpus. O recorrente alega que, “diferentemente do posicionamento recente do STJ, a impetração dentro do prazo recursal não deve ser vista como obstáculo ao conhecimento do habeas corpus substitutivo” (fl. 4, e-doc. 65).



    Sustenta que “esse entendimento contraria a própria orientação jurisprudencial da Sexta Turma do STJ no sentido de admitir a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso (por todos, cf. AgRg no HC 642.072/RO, j. 25/5/2021)” (fl. 4, e-doc. 65).



    Afirma que, “com a admissão do cabimento de habeas corpus substitutivo do recurso especial, naturalmente se admite sua impetração dentro do prazo recursal destinado para a interposição de recurso especial” (fl. 4, 
-doc. 65).



    Este o pedido:



    “ANTE O EXPOSTO, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja o habeas corpus n. 905.478/SC devolvido ao STJ, determinando que aprecie seu mérito” (fl. 5, e-doc. 65).



    6. O Ministério Público de Santa Catarina não apresentou contrarrazões.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    8. No acórdão recorrido, afirmou-se incabível habeas corpus impetrado em substituição a recurso especial antes mesmo do término do prazo para sua interposição:



    “Conforme já apontado na decisão vergastada, a parte busca a desclassificação do furto qualificado para simples, diante da ausência de perícia para comprovar o rompimento de obstáculo. 



    A esse respeito, releva salientar que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal – ‘prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ’ (HC n. 320.306/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., Dje 11/10/2016) –, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, recurso especial, recurso ordinário), tampouco à revisão criminal ou à medida cautelar, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 



    Todavia, verifica-se que o acórdão inquinado coator foi julgado em data recente e ainda está em curso o lapso para que a Defensoria Pública interponha o respectivo recurso especial. Assim, verifica-se a possibilidade de manejo da via adequada para que se perquira uma resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça.



    Logo, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado pelo impetrante seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e no alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus. Dessarte, mostra-se indevida a subversão do sistema recursal. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 2-3, e-doc. 56).



    9. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça afasta-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, a impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos.



    Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, de minha relatoria, DJe 25.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. 



    2. Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período depurador. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido. 



    1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13). (...)” (RHC 
n. 119.149, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 



    2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    10. No caso dos autos, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que a defesa não interpôs recurso especial contra o acórdão daquele Tribunal. Optou-se pela impetração do habeas corpus, o que é admitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o Habeas Corpus n. 905.478, julgando-o como de direito. 



    Oficie-se ao Relator do Habeas Corpus n. 905.478, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora